Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-61.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-61.2021.8.14.0103

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

LAUDO TÉCNICO QUE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO. SÚMULA 479 DO STJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. CABIMENTO. MÁ-FE CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara única de Eldorado de Carajás que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida por
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

em desfavor do apelante
,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial, o autor alegou ser idoso e que mesmo sem ter contraído empréstimo consignado com o banco réu, sofria descontos mensais em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu, em sede liminar, a interrupção dos descontos e no mérito, a devolução dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais.

Em análise inicial do feito, o pedido liminar foi indeferido na origem.

O réu apresentou contestação
arguindo as prejudiciais de prescrição e decadência e no mérito, alegou que a contratação foi realizada de forma regular,
não havendo que se falar em nulidade ou devolução de valores em dobro, porquanto o negócio jurídico somente ocorreu por iniciativa da parte autora.
Arguiu a ausência de comprovação de dano moral e requereu a improcedência total da demanda. Juntou documentos.

Foi apresentada réplica à contestação e, dentre outas alegações, houve impugnação
acerca da assinatura aposta no contrato de empréstimo juntado pelo banco demandado.

Houve audiência de conciliação sem êxito, com mídia vinculada ao ID 17813172.

Diante da impugnação da assinatura do autor, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia, conforme decisão contida no ID 17813175.

A conclusão do laudo pericial atesta: “(...) com absoluta certeza, que a SR. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, NÃO FOI AUTOR das supostas assinaturas, objeto de dúvida que culminou nesta perícia (...)”.

Após manifestação das partes sobre o laudo, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Assim, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: Declarar inexistente a relação jurídica oriunda dos contratos nº 581849107 e 571511813. Condenar o requerido a restituir, EM DOBRO, a parte autora a soma das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, devidamente corrigidas pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença; Condenar o requerido a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão (...)”.

Inconformado o réu interpôs recurso de apelação.

Alega, em síntese, a legitimidade da contratação realizada, pois
independentemente da produção de prova pericial atestando ou não a autenticidade das assinaturas firmadas, trouxe aos autos provas que demonstraram o benefício financeiro decorrente do recebimento do valor emprestado em conta corrente. Sustenta que a prova pericial não deve ser considerada soberana e que para o justo deslinde da causa, seja apreciado o conjunto probatório produzido no feito.

Aduz também a inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência d
os pilares da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo causal. Alternativamente, pugna pela compensação do valor que afirma ter sido liberado pelo banco a título de empréstimo, evitando-se assim o enriquecimento sem causa.

Requereu ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público com atuação no segundo grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 17974288).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas.

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Como relatado, o apelante foi condenado por realizar descontos indevidos no benefício previdenciário recebido pelo apelado, restando comprovado em perícia realizada que houve a falsificação da assinatura da parte contratante, não tendo sido demonstrado que este teria recebido os valores do suposto empréstimo.

O recorrente alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, estando clara a existência da relação de consumo entre as partes e os contratos de empréstimos devidamente assinados; arguiu também a inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de ilícito.

Ocorre que esta não é a realidade dos fatos.

O autor nega que realizou a contratação dos empréstimos consolidados nos contratos de nºs 571511813 e 581849107 e a
perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa.

Consta nos autos, laudo técnico realizado por perito nomeado pelo Juízo no qual se concluiu que as assinaturas lançadas nos instrumentos não são autênticas, não tendo o autor assinado tais documentos, situação que caracteriza a
falsificação de sua assinatura
.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco pela ocorrência da fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seu benefício advindos de contratos que não firmou. Não há como se respaldar um negócio jurídico que tenha se concretizado eivado de nulidade, em função da falsidade da assinatura do contratante.

Na realidade, ao contrário da argumentação recursal,
o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, bem como o respeito ao dever de informação, encargo que lhe competia pelas regras de distribuição do ônus da prova em casos similares.

No que tange à devolução dos descontos em dobro, o
Código Civil dispõe que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876/ CC).

Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

E no caso concreto,
em razão da comprovada má-fé do credor
, entendo que não merece reparo a sentença que determinou a devolução dos valores descontados indevidamente e
em dobro
.

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente se comprovar a má-fé do autor da cobrança, o que se verificou nestes autos. E seguindo esse entendimento, vem decidindo este E. TJPA (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – CABIMENTO – MÁ-FE CARACTERIZADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante. 2. Comprovada má-fé da instituição financeira apta a caracterizar a devolução dos valores descontados indevidamente. 3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801761-85.2019.8.14.0039,
AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CARLINDO COSTA. Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVA DO BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL
.
EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS.
MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA -Proc. 0002154-02.2019.8.14.0085, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc
.
(SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile,
Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente, situação que provocou danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min.
Carlos Alberto Meneses Direito
, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o magistrado levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, sendo certa a condenação pretérita do banco apelante em casos similares.

Cito precedente desta Corte em relação ao banco apelante (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
LAUDO TÉCNICO DE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECORRIDO
– APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
(R$10.000,00)
– MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Restou demonstrado que o apelado não assinou o contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Itaú Consignados S.A., sendo concluído por meio de laudo técnico que a assinatura constante no contrato se trata de falsificação de assinatura
;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800924-50.2019.8.14.0097. Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 03/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, no qual se constatou a falsificação de assinatura de idoso e aposentado, bem como, atendo à reiterada conduta do réu, tenho que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim e ao cabo, no que tange ao pedido de compensação de valores dito como recebidos pelo apelado via transferência eletrônica, extraio da ordem de pagamento acostada com a contestação que o valor discriminado no comprovante foi destinado à conta diversa da que o apelado recebe seu benefício. No ID 1783134 (fl. 01 e 04) verifica-se que o valor do empréstimo foi destinado a uma conta vinculada ao banco Itaú (ora apelante), enquanto o benefício é recebido através de conta vinculada ao banco Bradesco.

Por outro lado, não vislumbro a existência de outra conta bancária que não seja a que o apelado recebe seu benefício previdenciário (Bradesco), afinal, a conta vinculada ao Itaú se insere no cenário da fraude bancária perpetrada pelo banco, maculada por vício insanável.

Assim, tenho como não comprovada a operação bancária alegada pelo apelante e, por via de consequência, não há que se falar em compensação de valores disponibilizados pelo banco recorrente.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 09/04/2024